Tribunal: STJ
Processo: 0166743-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002671 - SP (2025/0166743-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TASSIA ZANOBI DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINARES.
CORPUS
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS
E
RECONHECIMENTO
DE
QUALIFICADORAS
NECANDI
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS À PROVA DOS AUTOS. ESCOLHA
POR UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO DOSIMETRIA.
.
FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PLURALIDADE
DE
QUALIFICADORAS.
DESLOCAMENTO
DE
QUALIFICADORAS REMANESCENTES. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DA
REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO IDÔNEO. REANÁLISE DO ITER
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. A PRESENÇA DE
CRIMINIS.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS JUSTIFICAM O REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO.
1. As teses preliminares de nulidade não foram debatidas pelo Tribunal de
origem, o que impede esta Casa de examinar o tema, sob pena de incorrer
em indevida supressão de instância.
2. No que tange à alegação de que tanto a ausência de animus necandi
quanto as qualificadoras foram contrárias à prova dos autos, nota-se que a
decisão dos jurados encontra amparo nas provas produzidas ao longo da
instrução processual. O Conselho de Sentença acolheu uma das teses
apresentadas durante o julgamento, o que não caracteriza a decisão
contrária à prova dos autos.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, as instâncias antecedentes
fixaram a pena-base acima do mínimo legal, aplicando o patamar de meio,
fração autorizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
considerando as circunstâncias concretas do caso (circunstâncias,
consequências do delito e o elevado grau de culpabilidade).
4. No caso de pluralidades de qualificadoras, é possível utilizar uma delas
para indicar o tipo qualificado, enquanto as outras poderão ser
instrumentalizadas nas demais fases dosimétricas.
Documento eletrônico VDA49526694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 7b334e51-b0d7-4f36-8b36-ef22ea008bca

5. No que diz respeito à diminuição da sanção em face da tentativa, sabe-
se que o
de redução deve observar o
percorrido pelo
quantum
iter criminis
agente, de modo que quanto mais próximo houver chegado da consumação
do delito, menor será a redução da sua reprimenda.
6. Encontrando-se a fração da redução pela tentativa fundamentada em
circunstâncias concretas, para acolher a pretensão de alterar o percentual
de diminuição da pena seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
7. O Tribunal de origem, a fim de justificar o regime mais gravoso, ressaltou
que as "circunstâncias judiciais são altamente desfavoráveis, cabendo
ressaltar que a vítima foi tomada de surpresa, sendo-lhe desferidas
tesouradas contra o rosto, que só não a levaram à morte em razão de seus
clamores por ajuda e do rápido socorro que lhe foi prestado, tudo, segundo
decidiu o Conselho de Sentença, mediante promessa de recompensa,
motivada por vingança em razão de suspeita relação amorosa entre a
".
vítima e o marido da ré Tassia Zanobi dos Santos
8. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 7b334e51-b0d7-4f36-8b36-ef22ea008bca

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002671 - SP (2025/0166743-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TASSIA ZANOBI DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINARES.
CORPUS
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS
E
RECONHECIMENTO
DE
QUALIFICADORAS
NECANDI
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS À PROVA DOS AUTOS. ESCOLHA
POR UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO DOSIMETRIA.
.
FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PLURALIDADE
DE
QUALIFICADORAS.
DESLOCAMENTO
DE
QUALIFICADORAS REMANESCENTES. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DA
REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO IDÔNEO. REANÁLISE DO ITER
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. A PRESENÇA DE
CRIMINIS.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS JUSTIFICAM O REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO.
1. As teses preliminares de nulidade não foram debatidas pelo Tribunal de
origem, o que impede esta Casa de examinar o tema, sob pena de incorrer
em indevida supressão de instância.
2. No que tange à alegação de que tanto a ausência de animus necandi
quanto as qualificadoras foram contrárias à prova dos autos, nota-se que a
decisão dos jurados encontra amparo nas provas produzidas ao longo da
instrução processual. O Conselho de Sentença acolheu uma das teses
apresentadas durante o julgamento, o que não caracteriza a decisão
contrária à prova dos autos.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, as instâncias antecedentes
fixaram a pena-base acima do mínimo legal, aplicando o patamar de meio,
fração autorizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
considerando as circunstâncias concretas do caso (circunstâncias,
consequências do delito e o elevado grau de culpabilidade).
4. No caso de pluralidades de qualificadoras, é possível utilizar uma delas
para indicar o tipo qualificado, enquanto as outras poderão ser
instrumentalizadas nas demais fases dosimétricas.
Documento eletrônico VDA49176436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 34950794-c057-4dbf-9393-2d75fc2584d9

5. No que diz respeito à diminuição da sanção em face da tentativa, sabe-
se que o
de redução deve observar o
percorrido pelo
quantum
iter criminis
agente, de modo que quanto mais próximo houver chegado da consumação
do delito, menor será a redução da sua reprimenda.
6. Encontrando-se a fração da redução pela tentativa fundamentada em
circunstâncias concretas, para acolher a pretensão de alterar o percentual
de diminuição da pena seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
7. O Tribunal de origem, a fim de justificar o regime mais gravoso, ressaltou
que as "circunstâncias judiciais são altamente desfavoráveis, cabendo
ressaltar que a vítima foi tomada de surpresa, sendo-lhe desferidas
tesouradas contra o rosto, que só não a levaram à morte em razão de seus
clamores por ajuda e do rápido socorro que lhe foi prestado, tudo, segundo
decidiu o Conselho de Sentença, mediante promessa de recompensa,
motivada por vingança em razão de suspeita relação amorosa entre a
".
vítima e o marido da ré Tassia Zanobi dos Santos
8. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por TASSIA ZANOBI DOS
SANTOS contra decisão em que indeferi liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que a agravante foi condenada, como incursa no crime
descrito no art. 121, § 2o, incisos I, II, III e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa,
mantendo a sentença condenatória.
Daí o
no qual a defesa postulou a nulidade do feito, preliminarmente,
writ,
em razão da ausência de disponibilização de prova imprescindível (vídeo); ausência de
quesitação para a suposta semi-imputabilidade da paciente por causa da gravidez;
ausência de
de que todas as qualificadoras reconhecidas foram
animus necandi;
contrárias à prova dos autos. Por fim questionou a fração da circunstância judicial
reconhecida na primeira fase e o aumento da tentativa. Após o deferimento de todo o
pleiteado, postulou o abrandamento de regime.
Ao final, postulou o reconhecimento das preliminares suscitadas, a fim de
ser anulado o feito. No mérito, em razão da decisão contrária à prova dos autos,
pugnou novo julgamento ou, subsidiariamente, a retificação da pena.
Nas razões do presente agravo, a defesa alega "que todas as preliminares
arguidas tratam-se de Nulidades Absolutas, as quais podem ser alegadas a qualquer
tempo e em qualquer grau de Jurisdição, pela qual, merecem ser analisadas pelo
" (e-STJ fl. 1.178) e, no mais,
Tribunal “ad quem”
reitera os fundamentos da inicial.
Documento eletrônico VDA49176436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 34950794-c057-4dbf-9393-2d75fc2584d9

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou que o habeas
seja apreciado pelo órgão colegiado.
corpus
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos judiciosos argumentos defensivos, não há razões para
infirmar os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual é de se mantê-la
incólume.
Consoante constou da decisão agravada, inicialmente, a impetração objetiva
o reconhecimento das preliminares de nulidade do feito em razão de ausência de
disponibilização de prova imprescindível (vídeo) e da ausência de quesitação para a
suposta semi-imputabilidade da paciente em razão de gravidez.
Contudo verifica-se que as referidas teses deduzidas pela defesa não foram
debatidas pelo Tribunal de origem, o que impede esta Casa de examinar o tema, sob
pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Ao discorrer sobre o tema, BRASILEIRO afirma que se revela "inviável,

portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento
do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias
inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de
verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau
" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4a
de jurisdição
ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodium, 2016, p. 2.470).
Logo, ante a falta de manifestação do colegiado estadual sobre as
alegações trazidas pela defesa, percebe-se a incompetência desta Corte Superior para
seu processamento e julgamento.
Nesse sentido, guardadas as devidas particularidades:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto
de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
[...]
3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido, e, nesta parte,
improvido.
Documento eletrônico VDA49176436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 34950794-c057-4dbf-9393-2d75fc2584d9

(RHC n. 68.025/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016.)

PROCESSUAL
PENAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
INVIÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. I
LEGALIDADE.
AUSÊNCIA.
HABEAS
CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.
1. Em sede de habeas corpus não há espaço para discussão de autoria
delitiva, uma vez que a ação mandamental em comento visa sanar
ilegalidade verificada de plano.
2. Constatada a falta de manifestação do Tribunal de origem a respeito do
constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da
culpa, obsta-se a análise da matéria nesse momento, pois provocaria
indevida supressão de instância.
[...] (HC 387.938/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 16/3/2017, DJe 23/3/2017.)

Quanto às teses de decisão contrária à prova dos autos por ausência de
e de que todas as qualificadoras reconhecidas foram contrárias à
animus necandi
prova dos autos, o Tribunal de origem assim dispôs (e-STJ fls. 30/38, grifei):
Interrogadas, as rés Tássia e Bruna disseram, em suma, inclusive em
Plenário, que Tássia desconfiava de traição de seu marido com a vítima e
pretendia se vingar. Confirmaram que Bruna indicou a corré Paula para
tanto, tendo as três se deslocado até a residência da vítima, onde Paula foi
deixada. Negaram apenas, porém, saber algo acerca da tesoura utilizada, ou

mesmo que tivessem intenção de matar a ofendida. Tássia admitiu, ademais,
que ao dizer a Paula que 'batesse' na vítima, prometeu que lhe daria 'uns
cem reais” depois (o que nem chegou a acontecer), e, indagada, disse que
teriam combinado que Bruna aguardaria Paula para levá-la embora.
Vale dizer que, interrogada em solo policial, a corré Paula (processo
desmembrado) alegou que uma amiga lhe apresentou Tássia, que sabendo
de sua fama de “briguenta” propôs que “desse um pau” em uma menina que
estaria envolvida amorosamente com o marido dela, Regis. A acusada disse
ter recusado, mas, após a insistência de Tássia, que se propôs a pagar-lhe,
acabou cedendo e aceitou agredir a vítima. Disse que Tássia a levou de
carro até a casa da ofendida e lhe orientou a procurá-la naquele exato
momento, porque sabia que o marido dela não estaria em casa. Referiu que,
e tocou o
ao desembarcar do veículo, recebeu uma tesoura de Tássia
interfone da casa de Maria Carolina, atracando-se a esta quando a mesma a
atendeu. Contou que tentou arrastá-la para a calçada, momento em que a
atingiu com a tesoura que empunhava, e a vítima passou a gritar por
socorro, de modo que a interrogada resolveu fugir. Afirmou que ao dirigir-se
à esquina à procura de Tássia, que prometeu providenciar sua fuga, ela
havia desaparecido com sua pick up branca, nova. Negou ter tido intenção
Documento eletrônico VDA49176436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 34950794-c057-4dbf-9393-2d75fc2584d9

de matar Maria Carolina, mas apenas de dar uma surra nela, conforme
proposto por Tássia. Não logrou esclarecer por que Tássia lhe entregou uma
(fls. 19/20).
tesoura e tampouco soube dizer por que a aceitou
Em juízo, Paula voltou a admitir parcialmente os fatos, confirmando, em
suma, a contratação por Tássia, que foi intermediada por Bruna. Negou,
contudo, a intenção de matar a vítima, sustentando que, diante de muita
insistência da parte de Bruna, acabou por aceitar a proposta de dar um
“susto” na ofendida, sendo que Tássia lhe deu uma tesoura e mostrou onde
era a residência de Maria Carolina. Contou que tocou a campainha, acabou
entrando em luta corporal com a vítima, e estava com a tesoura na mão
direita, mas disse que não viu que chegou a ferir a ofendida, tendo fugido
quando ela passou a gritar por socorro. Notou que estava sendo perseguida
por um homem e foi contida por populares, enquanto as corrés fugiram.
No mesmo sentido as palavras de Paula em plenário, onde ressaltou que a
intenção não seria matar a vítima e que jogou a tesoura quando saiu em
fuga, tendo depois indicado onde estava o instrumento.
, por seu turno, nas oportunidades em que ouvida, inclusive em
A vítima
plenário, confirmou o ataque sofrido, relatando os fatos em total consonância
com o quanto exposto pela denúncia. Disse que o ataque foi muito rápido e
que, ao atender à acusada Paula, acreditou tratar-se de um assalto, e a ré
. Contou que
Paula a puxou pelo cabelo e passou a lhe desferir tesouradas
Paula aparentemente fugiu quando passou a reagir, ao notar a aproximação
do vizinho da declarante e pouco depois a ofendida se deu conta de que
estava sangrando e não enxergava com um olho, então começou a gritar.
Indagada, disse
.
que em momento algum Paula tentou lhe cortar o cabelo
Conhecia Tássia só 'de vista' e não conhecia Bruna. Contou que a ré puxava
sua cabeça pra baixo e lhe desferia golpes e vários chutes, tendo a deixado
bastante ferida e com a pele solta no rosto (cortes nas regiões do rosto,
cabeça, pescoço, orelhas, bochecha), teve lesão próxima à região dos olhos,
levou muitos pontos, passou a usar óculos e teve que fazer cirurgia plástica
Esclareceu que, após ser contida pelo vizinho da declarante, a ré
no rosto.
Paula disse que foi Tássia quem a mandou fazer aquilo e no decorrer das
investigações foi mesmo informada de que Paula havia sido paga para fazer
o que fez pela esposa de seu chefe Reginaldo (Tássia). Possui um filho que
há época tinha pouco mais de um ano, o qual passou a ter medo de ficar em
seu colo em razão do tampão que teve que usar no olho direito após o
ataque. Acrescentou que, em consequência do ocorrido, acabou trancando a
faculdade e demorando quase cinco anos para conseguir se formar, enfrenta
crises de ansiedade e depressão, passa por acompanhamento psicológico e
psiquiátrico e teve o casamento desfeito, bem como chegou a perder a
guarda do filho, depois recuperada.
A testemunha Edson Luiz Sotero, perante o Tribunal de Júri, afirmou residir
nas imediações do local do fato. Relatou, em suma, que saiu para comprar
cigarro e se deparou com a vítima pedindo socorro, sangrando muito,
enquanto a ré Paula saíra correndo. Contou ter saído no encalço de Paula,
alcançando-a e acionando a polícia. Destacou que Paula admitiu o crime e
alegou ter sido mandada por Tassia (esposa de Reginaldo, chefe da vítima).
Indagado, esclareceu que viu Paula lançar a tesoura que usou no crime
durante a fuga, a qual foi recuperada pelos guardas.
Documento eletrônico VDA49176436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 34950794-c057-4dbf-9393-2d75fc2584d9

Não bastasse,
,
Leslie e Robson, guardas municipais, ouvidos em juízo
confirmaram terem ido ao local dos fatos e visto a vítima ensanguentada
devido a golpes de tesoura, enquanto a acusada Paula, detida por
populares, afirmava ter agido a mando de Tássia, que a levou até a
residência da vítima, comprando no caminho a tesoura que cedeu a Paula
. Contaram que Paula também indicou o
para utilizar na prática delitiva
envolvimento de Bruna, que teria indicado Paula para Tássia, e que as
corrés também teriam estudado os horários e hábitos da vítima para que
pudesse abordá-la sozinha na residência. Explicou, ademais, que o objetivo
de Tássia era vingar-se em razão de suposta relação extraconjugal entre a
vítima e o marido dela.
No mesmo sentido as falas da testemunha Leslie perante o tribunal do Júri,
ali corroboradas também pelo depoimento do policial civil Bruno.
Embora ainda mais se possa extrair de detalhada análise dos autos, tais
relatos se mostram suficientes para ilustrar não haver a decisão dos
senhores jurados contrariado às evidências dos autos.
A prova que lastreou a condenação é absolutamente forte, segura e
incontroversa.
De fato, o conjunto probatório permite tranquilamente a conclusão pela qual
optou o Conselho de Sentença.
Na verdade, as provas carreadas ao telado, dão conta da veracidade dos
fatos narrados na exordial, descabendo dizer que diante da materialidade e
da autoria, os Senhores Jurados tenham julgado contrariamente à prova dos
autos, não tendo sido devidamente comprovada a tese de ausência de
animus necandi alegada pela ré Tássia, tendo ela própria - segundo prova
oral -, dado uma tesoura à corré Paula e a acompanhado no momento dos
fatos, juntamente com a corré Bruna, mostrando onde era a residência da
ofendida, enquanto Paula acabou por admitir ter deixado a cena do crime
apenas após os gritos de socorro da vítima, cujo vizinho saiu no encalço de
.
Paula, interrompendo, pois, a ação criminosa
Com efeito, o conjunto probatório é hábil a suplantar a decisão dos senhores
jurados, no sentido de que Tássia, através da intermediação de Bruna, foi a
mandante do crime executado por Paula, a qual, por reiteradas vezes,
imputou a Tássia a conduta de ter lhe entregue a tesoura utilizada para as
agressões imediatamente antes de deixá-la, juntamente com Bruna, nas
proximidades da casa da vítima, sendo este instrumento de fato utilizado
para golpear a ofendida e encontrado nas proximidades do local do crime.
Ademais, nessa toada, ainda no que pertine à alegação de Tássia de que
não tinha intenção de matar a vítima, vale dizer que restou claro que ela
pretendia se vingar de Maria Carolina porque acreditava que ela estava se
relacionando com seu marido, o que era de conhecimento de Bruna que,
segundo Paula, insistiu em que aceitasse a tarefa, inclusive já no local do
crime, quando pretendia desistir. Nesse momento, também segundo Paula,
Tássia já havia comprado e lhe entregue a tesoura usada nas agressões.
Cabe observar que a versão de que a tesoura se destinava ao corte de
cabelos da vítima surgiu somente em juízo. E, a contrariar a versão de que
as lesões teriam decorrido de luta corporal estabelecida entre Paula e a
Documento eletrônico VDA49176436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 34950794-c057-4dbf-9393-2d75fc2584d9

ofendida, como comprovado pela prova oral e pericial colhida, apenas a
vítima sofreu lesões provocadas por diversos golpes em sua cabeça, tendo
sido atingida, segundo ela, assim que abriu a porta da residência.
Não bastasse, verifica-se que, de qualquer modo, ao entregar a Paula uma
tesoura para que desse “um susto” na vítima, Tássia assumiu o risco de que
tal instrumento fosse usado de forma a causar a morte de Maria Carolina,
com plena anuência de Bruna. Aliás, como bem destacou a d. Procuradoria
Geral em seu parecer, “os golpes foram em regiões vitais (cabeça, pescoço
(fls. 1103).
e face) e revelam a intenção de ceifar a vida de Maria Carolina”
Resta, portanto, suficientemente definida a responsabilidade das acusadas
pelo delito em questão, notadamente ante a descrição detalhada da
dinâmica dos fatos obtida especialmente por meio das provas orais colhidas.
Quanto às
, reconhecidas pelo Conselho
qualificadoras do delito de homicídio
de Sentença, quais sejam, ter sido o crime cometido mediante paga ou
promessa de recompensa, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso
que dificultou a defesa da vítima, não se verifica qualquer contrariedade,
estando perfeitamente amparadas pela prova oral colhida, acima ilustrada,
da qual se extrai que, ao atender a porta, a vítima foi surpreendida pela corré
Paula, a quem não conhecia, que de inopino a puxou e passou a agredi-la e
a lhe desferir tesouradas na região da cabeça, rosto e pescoço, o que fizera
a pedido da corré Bruna e da corré Tassia, mediante promessa de
pagamento, vez que esta última queria vingar-se de suposta traição do
marido.
Diante do exposto, observa-se que a decisão do Júri, sem dúvida, ao revés
de contrária às evidências dos autos, vêm exatamente ao encontro delas.
O Conselho de Sentença muito bem analisou a conduta imputada às
acusadas, optando por uma das linhas plausíveis de interpretação para o
fato, não havendo que se falar em julgamento contrário às provas dos autos.
Há a considerar ainda que a opção do Conselho de Sentença por uma das
versões figurantes nos autos, desde que razoável, não configura arbítrio,
mas, isto sim, exercício normal da soberania do Júri.
Ademais, é pacífico, hoje, que o advérbio “manifestamente”, usado pelo
legislador no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, dá bem a
ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do
Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova
dos autos. E não contraria esta a decisão que, com supedâneo nos
elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões
apresentadas (TJSP, Apelação Criminal, Relator: Álvaro Cury, RT 595/349).
Vê-se, pois, que a tese apresentada pela ré Tássia, além de pueril e
imprecisa, restou isolada nos autos, não encontrando ressonância nas
provas colhidas durante a instrução criminal.
E, como visto, a participação de cada uma das agentes mostrou-se
fundamental para a realização da prática criminosa, tanto é assim que, na
data dos fatos, determinadas em seus desígnios, as três dirigiram-se à
residência da vítima. Não merece guarida, portanto, a alegação de
participação de menor importância por parte de Bruna, que, anuindo ao
desígnio de Tássia, intermediou a contratação de Paula para a execução do
crime, bem assim acompanhou a mandante e a executora ao local do delito,
Documento eletrônico VDA49176436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 34950794-c057-4dbf-9393-2d75fc2584d9

visando a garantir o sucesso da empreitada e a fuga (frustrada em razão de
Paula ter sido perseguida logo após o crime).
Com efeito, as provas são totalmente desfavoráveis às apelantes, não
subsistindo a tese que versa sobre julgamento contrário às evidências dos
autos. Assim, de rigor a mantença da condenação das rés, prevalecendo a
decisão soberana dos senhores jurados.

Assim, no que tange à
om efeito, a
ausência de
, c
animus necandi
jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que, "se o Tribunal a quo, soberano
na análise das circunstâncias fáticas da causa, ao reexaminar o conjunto probatório
dos autos, corroborou o entendimento firmado na sentença de pronúncia, inferir de
modo diverso, pela inexistência do elemento subjetivo consubstanciado no dolo [...],
certamente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível
" (HC n. 238.440/PR, relatora Ministra Laurita Vaz,
na via estreita do habeas corpus
Quinta Turma, julgado em 17/9/2013, DJe de 25/9/2013).
Quanto ao
, o Tribunal de origem
reconhecimento das qualificadoras
entendeu que não havia ilegalidade, destacando "que a decisão do Júri, sem dúvida,
ao revés de contrária às evidências dos autos, vêm exatamente ao encontro delas. O
Conselho de Sentença muito bem analisou a conduta imputada às acusadas, optando
por uma das linhas plausíveis de interpretação para o fato, não havendo que se falar
em julgamento contrário às provas dos autos. Há a considerar ainda que a opção do
Conselho de Sentença por uma das versões figurantes nos autos, desde que razoável,
não configura arbítrio, mas, isto sim, exercício normal da soberania do Júri. [...] Vê-se,
pois, que a tese apresentada pela ré Tássia, além de pueril e imprecisa, restou isolada
nos autos, não encontrando ressonância nas provas colhidas durante a instrução
" (e-STJ fls. 37/38).
criminal
Dessa forma, nota-se que a decisão dos jurados encontra amparo nas
provas produzidas ao longo da instrução processual. Observa-se que o Conselho de
sentença acolheu uma das teses apresentadas durante o julgamento, o que não
caracteriza a decisão contrária à prova dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO CONDENATÓRIO DO
TRIBUNAL DO JÚRI É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS
AUTOS. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS
VÁLIDOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DO
AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS NO ÂMBITO DA PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o mérito do veredicto
exarado pelo Conselho de Sentença, assim como as qualificadoras por este
reconhecidas, apenas pode ser afastado caso se verifique a presença de
decisão manifestamente contrária às provas dos autos. No entanto, "não é
Documento eletrônico VDA49176436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 34950794-c057-4dbf-9393-2d75fc2584d9

manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que
acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido,
quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados"
(EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro OLINDO MENEZES
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 21
/6/2022, DJe de 24/6/2022).
2. Na hipótese, após acurada análise do conjunto fático probatório, a Corte
local entendeu haver lastro probatório suficiente para a condenação pelo
delito de homicídio qualificado, especialmente em razão de a tese da
acusação estar corroborada por provas testemunhais produzidas em Juízo.
Nesse sentido, para inverter a conclusão adotada na origem, seria
imprescindível incursionar, verticalmente, no acervo probatório, providência
de todo incompatível com a estreita via do writ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 766.049/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
MOTIVO FÚTIL E DISSIMULAÇÃO.
QUALIFICADO. QUALIFICADORAS.
RECONHECIMENTO
DAS
QUALIFICADORAS
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIAS À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. ESCOLHA
POR UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. ORDEM
DENEGADA.
1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento
proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do
artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele
manifestamente contrário às provas dos autos. E decisão manifestamente
contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas
produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo
probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo
conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos
jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos"
(HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019).
2. No caso, as qualificadoras do motivo fútil e da dissimulação foram
reconhecidas pelo Conselho de sentença com esteio nas versões
apresentadas no Tribunal do Júri.
3. Com relação à motivação fútil, o Tribunal de origem consignou que "a tese
acolhida pelos jurados foi a da acusação, firme no fato de que há evidente
desproporção da atitude do réu que jamais poderia ter adentrado na
residência da vítima, querendo se vingar, matando-a, o que qualifica a sua
atitude". E, no tocante à dissimulação, destacou que "houve sim
dissimulação do réu que fez parecer que se tratava de uma conversa e
estava com arma escondida dentro do casaco (este ponto é admitido pelo
réu em seu interrogatório) e, na oportunidade correta, sacou a arma e
atirou". Assim, ausente qualquer ilegalidade no reconhecimento das
qualificadoras.
4. Ordem denegada.
Documento eletrônico VDA49176436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 34950794-c057-4dbf-9393-2d75fc2584d9

(HC n. 629.019/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe de 19/8/2022.)

E, quanto à dosimetria, para melhor elucidação da controvérsia, necessário
transcrever a fundamentação utilizada pela Corte de origem (e-STJ fls. 38/41, grifei):
Quanto às penas impostas, estas também não merecem reparo.
Na primeira fase da dosimetria o aumento operado sobre as pena-bases das
e Bruna (à fração de 1/3)
sia (à fração de 1/2)
rés Tás
restou suficientemente
justificado pelo d. magistrado “a quo”, salientadas as circunstâncias em que
o crime foi praticado, além das consequências para a vítima, “de apenas 22
anos à época dos fatos, e genitora de filho de pouca idade (fato de
conhecimento das condenadas)”, o que enseja “maior reprovabilidade da
conduta”. Consoante registrado na r. sentença recorrida, “as previsíveis
consequências do delito são nefastas, com graves sequelas psicológicas e
psiquiátricas na vítima. Além disso, a motivação do delito (suposta traição
amorosa) semeou desconfiança no lar da vítima causando a separação de
seu então marido, com consequente privação, ainda que de modo
intermitente, do convívio diário com seu filho. Tais consequências não
podem ser desprezadas pelo juízo” (e são facilmente observáveis pelo
depoimento da vítima em Plenário). “Por fim, a multiplicidade de
qualificadoras reconhecidas pelos ínclitos julgadores é também circunstância
capaz de justificar o recrudescimento da pena nesta primeira fase” (fls. 989).
Com efeito, incidindo quatro qualificadoras, uma delas poder ser usada para
qualificar o crime, enquanto as outras servem para justificar o aumento da
reprimenda, o que foi feito pelo d. magistrado.
Ainda, no que tange à ré Tássia, nessa etapa levou-se em conta também
seu elevado grau de culpabilidade, até porque mandante do delito (daí
porque o aumento aplicado em seu caso foi proporcionalmente maior).
Cabe observar, por outro lado, que, no que pertine à ré Bruna, o d. juízo “a
quo” efetuou elevação proporcionalmente menor (1/3) nessa etapa,
cuidadosamente ponderando que, “em que pese tudo acima exposto,
entendo não deva ser aplicada a mesma reprimenda dosada às demais
condenadas (Paula e Tássia). Isso porque, a reprovabilidade da conduta de
quem é mandante e da executora do delito é maior que a daquela que,
embora tenha participado dos fatos, não se envolveu diretamente na ação
delinquente”.
Assim, tenho que o d. juízo “a quo” atuou dentro dos limites legais, bem
individualizadas as penas de cada uma das ora apelantes, observado o
princípio do livre convencimento motivado, não havendo reparo a ser feito
nesta etapa.
Ausentes agravantes ou atenuantes a considerar na segunda etapa em
relação a ambas as acusadas, oportuno anotar que a ré Bruna não
confessou a prática delitiva, alegando apenas ter fornecido o contato de
Paula para a corré Tássia, cuja intenção ou o 'combinado' com Paula disse
desconhecer, daí porque não há falar-se em aplicação da referida atenuante.
Na terceira etapa da dosimetria, a redução operada na pena de cada uma
das rés pela tentativa mostrou-se suficiente e adequada ao caso (1/3),
considerando o iter criminis percorrido, “eis que exaurido pela executora
Documento eletrônico VDA49176436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 34950794-c057-4dbf-9393-2d75fc2584d9

material do verbo do tipo (Paula) todos os atos executórios a que tinha
acesso, desferindo, como visto no laudo de fls. 237/238, diversos golpes
contra a vítima”, a saber, na região da cabeça, face e pescoço vítima com o
uso de uma tesoura, obrigando-a inclusive a se submeter a cirurgia plástica,
sendo que, como bem referido às fls. 989, “a não consumação e a baixa
gravidade das lesões devem ser atribuídas a fatores alheios à conduta das
rés, tais como sorte da vítima, gritos por ela proferidos, legítima ação
defensiva e aproximação de populares, afugentando Paula”.
Ausentes outras causas modificativas a serem consideras, foram as penas
tornadas definitivas.
Assim, a reprimenda de ambas as ora apelantes se mostra irretocável.

Quanto ao incremento basilar para cada circunstância judicial negativada,
segundo o entendimento desta Corte Superior, "[n]ão há direito subjetivo do réu à
adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6
sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações
são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter
obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas
(AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro
instâncias ordinárias, como no caso"
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023).
No caso, na primeira fase da dosimetria da pena, as instâncias
antecedentes fixaram a pena-base acima do mínimo legal, aplicando o patamar de 1/2
(um meio), fração autorizada pela jurisprudência do STJ, considerando as
circunstâncias concretas do caso (circunstâncias e consequências do delito, e o
elevado grau de culpabilidade).
A propósito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO
MAJORADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CONDUTA
SOCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
IDÔNEA.
ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-
BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO)
PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE
FRAÇÃO
SUPERIOR.
ANTECEDENTES.
MULTIPLICIDADE
DE
CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nas razões do agravo regimental (e-STJ fls. 375/382), o agravante deixou
de infirmar especificamente os fundamentos relativos (i) à realização de
ameaças contra testemunhas (quanto à desfavorabilidade da conduta
social); e (ii) à pluralidade de condenações pretéritas utilizadas para valorar
negativamente
a
vetorial
antecedentes
(quanto
à
alegada
desproporcionalidade da exasperação da basilar), apontados no decisum
recorrido, dentre outros, como razões de decidir para negar provimento ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49176436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 34950794-c057-4dbf-9393-2d75fc2584d9

2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Precedentes.
3. Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, a pretensão recursal
não prosperaria. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas
do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem
ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito.
4. A vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu
ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa
exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC
544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
11/2/2020, DJe 14/2/2020).
5. In casu, a conduta social foi negativamente sopesada pelas instâncias
ordinárias com base (i) na existência de provas que demonstram que o
recorrente é pessoa temida na comunidade em que mora e (ii) em relato de
testemunha de que fora ameaçada após seu depoimento na delegacia (e-
STJ fl. 251). O fato de ser temido no meio em que vive e de promover
ameaças a testemunhas evidencia a perniciosa relação do recorrente com a
comunidade, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para
justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal. Precedentes.
6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a
ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação
da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais
negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre
convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais
adequada às peculiaridades do caso concreto.
7. Nesse contexto, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de
circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada
circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação
de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de
elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie.
8. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n.
1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo
o qual, no caso de múltiplas condenações pretéritas, "é dado ao julgador
atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das
circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os
antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações
definitivas".
9. Na espécie, a Corte local ressaltou, quanto aos maus antecedentes, a
existência de três condenações definitivas anteriores (uma delas utilizada na
segunda fase da dosimetria, para configuração da reincidência, e-STJ fl.
251), fundamentação que, de fato, justifica a necessidade de um incremento
superior à basilar, não merecendo reparos, portanto.
10. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA49176436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 34950794-c057-4dbf-9393-2d75fc2584d9

(AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021, grifei.)

O acórdão recorrido consignou também que, no caso de pluralidades de
qualificadoras, é possível utilizar uma delas para indicar o tipo qualificado, enquanto as
outras poderão ser instrumentalizadas nas demais fases dosimétricas. Entendimento
que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte sobre o tema. Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
PLURALIDADE
DE
QUALIFICADORAS.
DESLOCAMENTO
DE
QUALIFICADORAS
REMANESCENTES. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-
.
RECONHECIMENTO
DA
BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CONFISSÃO PERANTE OS JURADOS OU DE DEBATES
ORAIS SOBRE A ATENUANTE PELA DEFESA TÉCNICA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo conselho de
sentença, uma delas indicou o tipo qualificado e as remanescentes foram
utilizadas para exasperar a pena-base. Esse entendimento encontra
respaldo na jurisprudência desta Corte, razão pela qual inexiste qualquer
ilegalidade a ser sanada. Precedentes.
2. Em se tratando de pena-base o art. 59 do CP não atribui pesos absolutos
a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação
aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de
modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no
máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância
judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. No
caso dos autos, o valor fracionário adotado para aumento da pena-base está
alicerçado na análise objetiva promovida pelas instâncias ordinárias,
lastreada em elementos concretos a respeito do fato criminoso e da elevada
reprovabilidade da conduta, exteriorizada no modus operandi empregado
para a prática do crime que denotou gravidade acima do normal.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, para que seja possível a
incidência da atenuante da confissão espontânea nos crimes submetidos ao
procedimento do Tribunal do Júri, exige-se a confissão do réu perante os
jurados ou que a defesa técnica sustente a matéria durante os debates orais,
o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 846844/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024, grifei.)

Melhor sorte não assiste à agravante no que diz respeito ao pedido de
revisão da fração da redução pela tentativa.
Constou do acórdão recorrido a redução da pena pela tentativa no patamar
de 1/3 (um terço) considerado o
percorrido, uma vez que o crime se
iter criminis
aproximou consideravelmente da consumação, visto que "'exaurido pela executora
material do verbo do tipo (Paula) todos os atos executórios a que tinha acesso,
Documento eletrônico VDA49176436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 34950794-c057-4dbf-9393-2d75fc2584d9

desferindo, como visto no laudo de fls. 237/238, diversos golpes contra a vítima', a
saber, na região da cabeça, face e pescoço vítima com o uso de uma tesoura,
obrigando-a inclusive a se submeter a cirurgia plástica, sendo que, como bem referido
às fls. 989, 'a não consumação e a baixa gravidade das lesões devem ser atribuídas a
fatores alheios à conduta das rés, tais como sorte da vítima, gritos por ela proferidos,
(e-STJ fls. 40
”
legítima ação defensiva e aproximação de populares, afugentando Paula'
/41, grifei).
No que diz respeito à diminuição da sanção em face da tentativa, sabe-se
que o
de redução deve observar o
percorrido pelo agente, de
quantum
iter criminis
modo que quanto mais próximo houver chegado da consumação do delito, menor será
a redução da sua reprimenda.
Nesse contexto, encontrando-se a fração da redução pela tentativa
fundamentada em circunstâncias concretas, para acolher a pretensão de alterar o
percentual de diminuição da pena seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO E
CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. CRITÉRIO IDÔNEO. REANÁLISE
DO ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
ENUNCIADO SUMULAR VÁLIDO. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, após longa e minudente análise do acervo
probatório reunido nos autos, compreendeu suficientemente comprovadas a
materialidade e a autoria delitivas do recorrente relativamente ao crime de
roubo e, por consequência, também quanto ao crime de corrupção de
menores. Assim, para se concluir de modo diverso, ou seja, pela absolvição,
seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado nesta via recursal,
conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Tendo a Corte concluído que "o iter criminis quase se exauriu, o que
justifica a escolha da fração de um terço de redução", a desconstituição de
tal entendimento demanda o reexame de provas, o que não se viabiliza em
recurso especial. Incidente a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Tribunal de Justiça de origem reconheceu a atenuante da menoridade,
mas deixou de aplicá-la porquanto a pena-base restou fixada no mínimo
legal e, por consequência, a pena provisória não poderia ficar aquém do
mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.
3.1. Conquanto a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de
revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os
autos dos Recursos Especiais 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS
à Terceira Seção, e realizado audiência pública em 17/5/2023, nos termos
do art. 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça -
Documento eletrônico VDA49176436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 34950794-c057-4dbf-9393-2d75fc2584d9

RISTJ, o referido enunciado sumular continua válido e sendo plenamente
aplicado por esta Corte, pois não houve determinação de sobrestamento dos
feitos pelo então relator, consoante permissivo do § 1o do respectivo
dispositivo.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.430.480/BA, relator Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024, grifei.)

Inviável também a modificação do regime inicial de cumprimento de pena. O
Tribunal de origem, ao justificar o regime mais gravoso, ressaltou que as "
circunstâncias judiciais são altamente desfavoráveis, cabendo ressaltar que a vítima foi
tomada de surpresa, sendo-lhe desferidas tesouradas contra o rosto, que só não a
levaram à morte em razão de seus clamores por ajuda e do rápido socorro que lhe foi
prestado, tudo, segundo decidiu o Conselho de Sentença, mediante promessa de
recompensa, motivada por vingança em razão de suspeita relação amorosa entre a
" (e-STJ fl. 41).
vítima e o marido da ré Tassia Zanobi dos Santos
Corroborando a fixação do regime inicial fechado, destaco o AgRg no HC n.
943.575/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4
/11/2024, DJe de 6/11/2024 e o AgRg no HC n. 920.177/SP, de minha relatoria, Sexta
Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.
Por fim, observa-se que os fundamentos adotados pela Corte de origem
estão em sintonia com o entendimento do STJ que reconhece a discricionariedade
judicial motivada na realização da dosimetria da pena: "O Juízo sentenciante,
consoante à discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as
singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-
(AgRg no
se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal."
AREsp n. 2258930/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
14/5/2024, DJe 23/5/2024.)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49176436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 34950794-c057-4dbf-9393-2d75fc2584d9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.002.671 / SP
Número Registro: 2025/0166743-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001228220188260551 1228220188260551
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL SALVIATO
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TASSIA ZANOBI DOS SANTOS
CORRÉU
: BRUNA HELOISE MACIEL
CORRÉU
: PAULA ADAMARIA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TASSIA ZANOBI DOS SANTOS
ADVOGADO : DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49500877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:41
Código de Controle do Documento: 03e7de7b-9efa-4af1-a865-6075e87ee6dc

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:41
Código de Controle do Documento: 03e7de7b-9efa-4af1-a865-6075e87ee6dc